Tribunal: STF
Processo: RE 1404404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (Vol. 7, fls. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA APENAS SOBRE A PARTE QUE TEM CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA REJEITADA EM EMBARGOS INFRINGENTES. NOVA ARGUIÇÃO OBSTADA NOS TERMOS DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROCEDENTE. 



    1. Não há qualquer vedação, constitucional ou infraconstitucional, à adoção do salário mínimo como base de indenização legal, no caso da gratificação de produtividade, pois tal parâmetro não serve como indexador monetário, o que seria absolutamente proibido, mas como fator base do pagamento, ou seja, como estipulação específica deste tipo de indenização, a quantificar, in abstrato, o valor indenizatório destinado a cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento de mandados. (Precedente do TJAC)



    2. No julgamento dos Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001/50000, em que se discutiu a natureza da gratificação prêmio de produtividade recebida pelos oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitou-se a alegação de inconstitucionalidade da norma que a fixou, restando obstada nova arguição, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    3. Com a instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência e o seu julgamento pelo Tribunal Pleno Jurisdicional, prevaleceu, por maioria, o entendimento de que a natureza da gratificação de prêmio de produtividade recebida pelos oficiais de justiça é híbrida, indenizatória e remuneratória.



    4. Como a Gratificação de Atividade Externa GAE até a presente data não foi normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual e a Lei Complementar n. 258/13 determinou a adoção dos mesmos critérios que eram utilizados na Resolução nº 95/97, a natureza da gratificação continuará sendo híbrida, de indenização e remuneração.



    5. Com efeito, não incide imposto de renda sobre a parte indenizatória da gratificação prêmio de produtividade paga aos oficiais de Justiça como mecanismo de ressarcimento pelas despesas (combustíveis, veículos próprios), mas apenas sobre parte da vantagem que tem caráter remuneratório.



    6. A considerar que a parcela remuneratória é superior à parcela indenizatória da gratificação prêmio de produtividade, é lícito conceber que o Estado do Acre, decaiu em parte mínima dos pedidos, de sorte a inverter-se os ônus da sucumbência em desfavor do autor, a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC.



    7. Provimento parcial do apelo do Estado, para incidir imposto de renda apenas sobre parte da vantagem que tem caráter remuneratório. Direito de repetição do indébito no tocante à feição indenizatória da gratificação.



    8. Neste caso, como o provimento parcial do apelo do Estado do Acre altera os ônus sucumbenciais fixados pela sentença, o autor, ora apelado, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, conforme as disposições do art. 85, § 4º, II, c/c art. 85, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.



    9. Apelo do Oficial de Justiça provido, quanto a aplicação da da taxa SELIC na atualização monetária, desde quando devida até o trânsito em julgado da decisão, e aplicação de juros moratórios pelo IPCA-E, a contar da constituição do precatório até o efetivo pagamento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ACRE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 7º, IV; e 37, X, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 4, pois a Gratificação por Prêmio de Produtividade paga aos Oficiais de Justiça, regulamentada pela Resolução 95/1997 do TJAC, utiliza o salário mínimo como fator de indexação, conforme seu art. 2º.



    Sustenta que “o TJAC entende que o salário mínimo não estaria sendo usado corno indexador, mas, sim, como simples base de cálculo de indenização legal. Ocorre que, se assim fosse, o valor monetário por ele representado haveria de ser o mesmo à época da criação da gratificação, o que não é verdade, conforme simples exegese do art. 22 da Resolução n. 95/97 do TJ/AC” (Vol. 20, fl. 13).



    A título de exemplo, aduz que “tomando por base o percentual pago em decorrência do cumprimento de um mandado simples (11,20%), vê-se que no ano de 2005, em que o salário mínimo era de R$ 300,00 (trezentos reais), o valor pago por mandado era de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos), ao passo que em 2015 com o valor do salário mínimo em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) este valor corresponde a R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), exatos 11,20% do salário mínimo” (Vol. 20, fl. 14).



    Por outro lado, afirma que a Gratificação por Prêmio de Produtividade, ao ser fixada mediante resolução (Resolução 95/1997 do TJAC), violou o art. 37, X, da CF/1988, que exige lei formal e específica para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores.



    Ao final, requer o provimento do recurso para “declarar a patente inconstitucionalidade da norma secundária que autoriza o pagamento da gratificação de produtividade, em razão da violação do artigos 7°, IV, e 37, X, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante n° 04 do STF, devolvendo-se o feito ao Tribunal a quo para novo julgamento da causa, considerando o acolhimento do incidente de inconstitucionalidade” (Vol. 20, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão parcial à parte recorrente.



     



    De início, no que se refere à alegada violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos só poderá ser fixada ou alterada por meio de lei específica, o recurso não comporta provimento.



    Conforme pontuado pelo Tribunal de origem, a Gratificação por Prêmio de Produtividade devida aos oficiais de justiça foi instituída pelo art. 324 da Lei Complementar Estadual 47/1995, tendo a Resolução 95/1997 do TJAC apenas regulamentado a matéria. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 9):



    “Da natureza da Gratificação de Produtividade 



    Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que o cerne da controvérsia, na hipótese dos autos, gira em torno da natureza da 'Gratificação Prêmio de Produtividade' instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 47/95 e regulamentada pela Resolução n.º 95/97 deste Tribunal, que visa custear as despesas de transporte relativas ao cumprimento dos mandados judiciais. 



    No ponto, dessumo sem razão a parte apelante, consoante fundamentos que explanarei a seguir. 



    Inicialmente, necessário frisar que a vantagem objeto da presente insurgência foi originalmente prevista na Lei Complementar n.º 47/95, regulamentada pela Resolução TJ/AC n.º 95/97. 



    Atualmente, a matéria está normatizada na Lei Complementar n.º 258/2013 novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Acre, que prevê duas vantagens distintas dirigidas aos ocupantes do cargo de oficial de justiça, a saber: gratificação de atividade externa GAE (art. 15 da LC n.º 258/2013) e indenização para deslocamento (art. 20 da LC n.º 258/2013). A primeira tem natureza remuneratória e a última, indenizatória. 



    Ocorre que esse novo regime jurídico está a depender de regulamentação, ainda inexistente. Por consequência, resulta concluir que, a teor do art. 53, § 1º da LC n.º 258/20131, o regime antecedente continua em vigor. 



    Assim, definido o regime jurídico, passo a análise da vantagem conforme a regulamentação em vigor.



    Estatui o art. 324 da LC nº 47/95, in verbis:



    Art. 324. Fica instituída a gratificação prêmio de produtividade, devida aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário. 



    Parágrafo único. A forma de pagamento da gratificação instituída por esta Lei será regulamentada por Resolução do Tribunal de Justiça.



    Verifica-se, portanto, que fora instituído o prêmio de produtividade por essa Lei, reservada a disciplina quanto à forma de pagamento à Administração do Poder Judiciário, cuja conformação normativa foi levada a efeito por meio da Resolução nº 95/97 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça”.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e infralegal local que regulamenta a matéria (Lei Complementar Estadual 47/1995 e Resolução/TJAC 95/1997), o que encontra óbice na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Noutra vertente, o Tribunal de origem entendeu que a Gratificação por Prêmio de Produtividade dos oficiais de justiça em percentuais incidentes sobre o salário mínimo não viola o art. 7º, IV, da CF/1988, nem a Súmula Vinculante 4. Para melhor compreensão, cite-se a seguinte passagem do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 6):



    “Aduz o Estado do Acre a existência de "inconstitucionalidade chapada" da Resolução n.º 95/97, em face do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, ao se pretender indexar a base de cálculo da gratificação ao salário mínimo. 



    Neste aspecto, ressalto que o Tribunal Pleno deste Sodalício, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001-50000, de relatoria do e. Desembargador Júnior Alberto, à unanimidade de votos, afastou a arguição de inconstitucionalidade da gratificação de produtividade por conta de indexação com o salário mínimo, nos seguintes termos:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DO ACRE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RESOLUÇÃO 95/97. O VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA COM O TRANSPORTE NECESSÁRIO AOCUMPRIMENTO DE MANDADOS CARÁTER INDENIZATÓRIO. NOVO PCCR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMOCOMO BASE DE INDENIZAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A gratificação prêmio de produtividade instituída pelo art. 324, da Lei Complementar nº 47/95 e regulamentada pela Resolução 95/97, visa cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento de mandados, anteriormente fornecido pelo Tribunal de Justiça. 



    2. A Lei Complementar Estadual nº 221, de 30.12.2010, apesar de em seu art. 129 revogar a Lei Complementar nº 47/95, o art. 127 manteve os cargos, funções e remunerações previstos no art. 324, da LC nº 47/95, até que, nos termos estabelecidos no art. 112, § 1º, da referida Lei Complementar, fosse instituído o Plano de Cargos e Remuneração dos servidores do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Acre. 



    3. A Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre, dispõe em seu art. 15 que “Os ocupantes do Cargo de Analista Judiciário, atuando na área judiciária especialidade Oficial de Justiça, e de Oficial de Justiça PJ-NM-210, exercendo efetivamente atividades externas de cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, farão jus à Gratificação de Atividade Externa GAE”. 



    4. O art. 53, § 1º, da Lei Complementar n. 258/13, dispõe que até que seja normatizada a GAE pelo Conselho da Justiça Estadual, a avaliação da produtividade dos oficiais de justiça será realizada em consonância com os critérios da gratificação de produtividade, prevista em norma do Tribunal de Justiça em vigor na data da publicação. 



    5. Como a Gratificação de Atividade Externa GAE até a presente data não foi normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual e a gratificação de produtividade continua sendo paga com os mesmos os critérios da Resolução nº 95/97, o caráter da gratificação ainda é exclusivamente indenizatório. 



    6. Não há qualquer vedação, constitucional ou infraconstitucional, à adoção do salário mínimo como base de indenização legal, no caso da gratificação de produtividade, pois tal parâmetro não serve como indexador monetário, o que seria absolutamente proibido, mas como fator base do pagamento, ou seja, como estipulação específica deste tipo de indenização, a quantificar, in abstrato, o valor indenizatório destinado a cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento de mandados. 



    7. Provimento dos embargos infringentes. (TJAC, Acórdão nº 7.576. Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001/50000, Tribunal Pleno Jurisdicional, Relator Júnior Alberto, DJ 10.12.2014). (grifei)



    Dito isso, observa-se da leitura do ementário supra, que se encontra superada tal pretensão, o que inviabiliza nova arguição de inconstitucionalidade, por expressa vedação contida no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, razão por que afasto, de plano, a alegação a arguição de violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



    No mesmo quadrante, a considerar o caráter indenizatório da gratificação, não há que se falar em violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, pois tal dispositivo aplicam-se às verbas de natureza remuneratória. 



    De outro giro, para além de a lei antiga ter sido revogada, a lei nova não é inconstitucional. Demais disso, a gratificação continua sendo calculada com base nos antigos critérios utilizadas pela norma então em vigor na data da publicação da nova lei, até que se normatize a GAE pelo Conselho da Justiça Estadual. 



    Nesse compasso, a solução menos apropriada seria conceber que, por falta de normatização, os oficiais de justiça deveriam patrocinar despesas, as quais são de responsabilidade do Tribunal de Justiça, o que, por certo, prejudicaria o regular cumprimento das diligências extracartorárias”.



    A Resolução 95/1997 do TJAC, que regulamentou a Gratificação por Prêmio de Produtividade, dispôs em seu art. 2º que:



    “Art. 2° A gratificação "prêmio de produtividade", será devida por mandado cumprido ou diligência realizada, com observância do prazo, nos percentuais incidentes sobre o salário mínimo vigente à época, conforme tabela constante do anexo único desta resolução.



    Conforme observado pela parte ora recorrente, “tomando por base o percentual pago em decorrência do cumprimento de um mandado simples (11,20%), vê-se que no ano de 2005, em que o salário mínimo era de R$ 300,00 (trezentos reais), o valor pago por mandado era de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos), ao passo que em 2015 com o valor do salário mínimo em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) este valor corresponde a R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), exatos 11,20% do salário mínimo” (Vol. 20, fl. 14).



    Assim, há evidente utilização do salário-mínimo como fator de indexação da referida gratificação.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/11/2008), fixou a seguinte tese:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado, tendo sido editada a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento.



    Na mesma linha, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.387.469-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.250.750-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/7/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 768.938-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/2/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DO ACRE para reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador da Gratificação por Prêmio de Produtividade.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente